Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600251-15.2020.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
25/10/2021
Número: 0600251-15.2020.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 09/08/2021
Processo referência: 0600251-15.2020.6.16.0098
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600251-
15.2020.6.16.0098 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Jorge
Tozi Netto, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III da Lei nº 9.504/97 c/c o
art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, aplicando multa no valor equivalente a 100% (cem por
cento) da quantia acima especificada que excedeu o limite de gastos estabelecido, a qual deverá
ser recolhida, através de GRU emitida no Sistema ELO da Justiça Eleitoral, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis contados da intimação desta decisão, nos moldes do artigo 6º, caput da Resolução TSE
nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Jorge Tozi Netto, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB, no município de Ubiratã/PR, desaprovadas haja vista haver falhas
que comprometem a regularidade das contas, tais como a extrapolação do limite de gastos de
recursos próprios utilizados pelo candidato no valor de R$ 1.270,00 (um mil duzentos e setenta
reais) ultrapassando o limite previsto no art.27, §1º da Resolução 23.607/2019, em R$ 39,23. Ainda,
houve despesas realizadas junto a fornecedores com indícios de ausência de capacidade
operacional; recurso com pedido de efeito suspensivo). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JORGE TOZI NETTO VEREADOR
(RECORRENTE)
HAROLDO RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO)
JORGE TOZI NETTO (RECORRENTE)
HAROLDO RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42734
526
25/10/2021 12:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.846

RECURSO ELEITORAL 0600251-15.2020.6.16.0098 – Ubiratã – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JORGE TOZI NETTO VEREADOR
ADVOGADO: HAROLDO RODRIGUES DA SILVA - OAB/PR50033
RECORRENTE: JORGE TOZI NETTO
ADVOGADO: HAROLDO RODRIGUES DA SILVA - OAB/PR50033
RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. SERVIÇO PRÓPRIO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. EXCLUSÃO DO LIMITE CONTIDO NO
ARTIGO 27, CAPUT E §1º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 27, §3º DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas
relativas ao cargo de Vereador do Município de Ubiratã, nas Eleições
de 2020, diante da extrapolação de limite de gastos com recursos
próprios, aplicando multa correspondente a 100% do excesso.

2. Segundo o artigo 23, §2º-A, da Lei n. 9.504/97, o limite de despesas
com recursos financeiros próprios do candidato é de 10% do teto de
gastos estabelecido para o cargo no Município em que ocorre a
disputa.

3. De acordo com o artigo 27, §3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
a prestação de serviços próprios pelo candidato deve respeitar o limite
estimável em dinheiro de até R$ 40.000,00.

4. A doação de recurso financeiro (R$ 1.170,00) e a prestação de
serviços próprios estimáveis em dinheiro (R$ 100,00) respeitaram os
limites específicos previstos na legislação, o que implica na aprovação
das contas pela inexistência de outras irregularidades.

Num. 42734526 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512420717600000041710602
Número do documento: 21102512420717600000041710602

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/10/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Jorge Tozi Netto em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 98ª Zona Eleitoral de Ubiratã, que julgou
desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereador do Município de Ubiratã, nas
Eleições de 2020, diante da extrapolação de limite de gastos com recursos próprios,
aplicando multa equivalente a 100% do excesso.

Em suas razões recursais (ID40849966), o recorrente afirmou que o recibo
eleitoral nº 15123.13.79332.PR.000001.E, de 2/10/2020, no valor de R$ 100,00 (cem
reais), trata-se de valor estimável, tendo em vista que a prestação de serviço de
administrador financeiro se deu pelo próprio candidato. Aduziu que, por ser valor
estimável, não se incluí no limite financeiro, sendo aplicável a previsão do artigo 27, §3º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Destacou que o gasto em dinheiro equivale apenas a
R$ 1.170,00 (um mil, cento e setenta reais). Sustentou ainda que o valor estimado de R$
100,00, relativo à administração financeira,não é incompatível com o praticado no
mercado e há documentos juntados aos autos para comprovar a prestação de serviço.
Alegou que a extrapolação do limite de gastos, caso não seja desconsiderado o valor
estimável de R$ 100,00, foi de apenas R$ 39,23, devendo ser aplicados os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas com ressalvas.
Requereu, assim,o conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de que sejam
julgadas aprovadas as contas apresentadas, ainda que com ressalvas.

Em decisão proferida ao ID 40988866, deferiu-se o pedido de concessão de
efeito suspensivo, a fim de que permaneça sobrestado o prazo para o pagamento da
multa imposta até a decisão final do presente recurso.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42597216)opinou pelo
conhecimento e provimento do recurso, eis que o prestador doou para sua campanha R$
1.270,00, sendo R$ 100,00 referente à doação estimável em dinheiro, não havendo
extrapolação do limite de gastos.

É o relatório.

Num. 42734526 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512420717600000041710602
Número do documento: 21102512420717600000041710602

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
Num. 42734526 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512420717600000041710602
Número do documento: 21102512420717600000041710602

princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que “[...]em consonância com a unidade
técnica do Cartório Eleitoral e com o Ministério Público Eleitoral, forma-se com este Juízo
Eleitoral o tríplice consenso jurídico pela desaprovação das contas, haja vista haver falhas
que comprometem a regularidade das contas, tais como a extrapolação do limite de
gastos de recursos próprios utilizados pelo candidato no valor de R$ 1.270,00 (um mil
duzentos e setenta reais) ultrapassando o limite previsto no art.27, §1º da Resolução
23.607/2019, em R$ 39,23. Ainda, houve despesas realizadas junto a fornecedores com
indícios de ausência de capacidade operacional.”(ID 40849666).

A propósito do limite para a utilização de recursos próprios, o artigo 23 da Lei
nº 9.504/97 estabelece:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034,
de 2009)

[...]

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
(Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)

§ 3º. A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

[...]

Por sua vez, o artigo 27 da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe:

Num. 42734526 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512420717600000041710602
Número do documento: 21102512420717600000041710602

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

[...]

§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).

[...]

Como se pode notar, o limite de despesas com recursos financeiros próprios
do candidato, após a alteração legislativa ocorrida em 2019, é de 10% do teto de gastos
estabelecido para o cargo no Município em que ocorre a disputa.

No presente caso, o recorrente concorreu ao cargo de Vereador do Município
de Ubiratã, cujo teto de gastos para o cargo foi de 12.307,75 (doze mil, trezentos e sete
reais e setenta e cinco centavos), sendo, portanto, permitida a utilização de recursos
financeiros próprios de até R$ 1.230,78 (mil duzentos e trinta reais e setenta e oito
centavos).

Da prestação de contas, tem-se que houve a utilização de R$ 1.170,00 (ID
40848566) relativos a recursos financeiros próprios, respeitando, portanto, o limite legal.

Acerca do limite para doações estimáveis em dinheiro, o artigo 23 da Lei nº
9.504/97 estabelece:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

[...]

§ 7º. O limite previsto no § 1º deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação
de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais) por doador.

Ao regulamentar a matéria, o artigo 27, § 3º da Resolução TSE nº
23.607/2019 determina:
Num. 42734526 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512420717600000041710602
Número do documento: 21102512420717600000041710602

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).

[...]

§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços
próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei
nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).

Como se vê, é permitida a prestação de serviços próprios estimáveis em
dinheiro desde que não ultrapasse o limite de R$ 40.000,00.

No caso em análise, o recorrente declarou ter prestado serviços próprios para
sua campanha, no valor de R$ 100,00, referente à administração financeira, conforme
comprova o contrato acostado ao ID 40848266.

A prestação de serviços próprios, desse modo, no valor estimado de R$
100,00, não se submete ao limite estabelecido no artigo 27, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 – 10% (dez por cento) do teto de gastos estabelecido para o cargo no
Município em que ocorre a disputa –, mas ao limite imposto no artigo 27, §3º, da
mencionada Resolução – R$ 40.000,00 para serviços estimáveis em dinheiro.

Há se concluir, assim, que a doação de recurso financeiro (R$ 1.170,00) e a
prestação de serviços próprios estimáveis em dinheiro(R$ 100,00) respeitaram os limites
específicos previstos na legislação, o que implica a aprovação das contas apresentadas
pelo prestador, diante da inexistência de outras irregularidades indicadas pela análise
técnica.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
para reformar a respeitável sentença e JULGAR APROVADAS AS CONTAS do
recorrente, afastando a multa imposta.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 42734526 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512420717600000041710602
Número do documento: 21102512420717600000041710602

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600251-15.2020.6.16.0098 - Ubiratã - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 JORGE TOZI NETTO VEREADOR, JORGE TOZI NETTO - Advogado do(a)
RECORRENTE: HAROLDO RODRIGUES DA SILVA - PR50033 - RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª
ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.10.2021.

Num. 42734526 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512420717600000041710602
Número do documento: 21102512420717600000041710602